Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RETENÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS O SINISTRO – RETENÇÃO INDEVIDA. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – PRÊMIO INCIDENTE O VALOR DE AVALIAÇÃO – ABATIMENTO INDEVIDO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – COMPROMISSO DE QUE SE DESINCUMBIU A DEVEDORA – ENCARGOS INCIDENTES – DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de proteção veicular firmado com a Associação Seven DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo.

2. Realizado o risco contratado opera-se a resolução do contrato, vedada a continuidade da cobrança das parcelas, que têm equivalência ao prêmio de seguro. Assim, mostra-se ilícita a sua retenção, que deve ser restituída.

3. O fato de o veículo ter sido adquirido em leilão não pode ser tomado em conta para reduzir o valor da indenização se esse mesmo fato não foi considerado para efeito de fixação do valor da prestação, que tem equivalência jurídica a prêmio de seguro. Conduta que viola a boa-fé objetiva, na modalidade “venire contra factum proprium.”

4. Reservado pela associação requerida valor suficiente à quitação do financiamento do veículo e não tendo promovido a quitação pactuada responde pelos encargos que carregam o saldo devedor, até a sua quitação. Acessórios que integram o valor da dívida, por força do art. 322, § 1o, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

6. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento aos autores: a) R$ 721,95 relativos às mensalidades de março, abril e maio; b) R$ 11.557,50, relativos à retenção do valor de avaliação; c) R$ 18.848,55, relativos ao saldo de financiamento, mais encargos incidentes até à quitação; d) R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral.

7. Os valores das alíneas “a” e “b” deverão ser atualizadas com correção monetária incidente desta a retenção indevida e juros de mora desde a citação.